Tribunal: TCU
Processo: 000.590/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 808010 (Objeto: Atuar junto à Receita Federal, a fim de definir critérios e valores, acerca do compartilhamento de informações sobre operações financeiras, especialmente com uso do Pix, ante o risco de sonegação fiscal pela ausência de conhecimento pelo Governo Federal de transações financeiras que estão ocorrendo por essa forma de pagamento.)

Inteiro teor:
Acórdão 1063/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, em que se requer ao TCU a " adoção das medidas de sua competência necessárias a atuar junto ao Ministério da Fazenda e à Receita Federal acerca do compartilhamento de informações sobre operações financeiras, especialmente com uso do Pix, pela ausência de conhecimento pelo Governo Federal de transações financeiras que estão ocorrendo por essa forma de pagamento; bem como diante do risco de sonegação fiscal e falta de transparência que poderá desencadear novas ondas de fake News sobre o assunto ". Considerando que a definição de parâmetros técnicos e operacionais sobre o tratamento de dados fiscais é atribuição típica da Receita Federal, a quem compete, como órgão integrante do Ministério da Fazenda, o exercício da administração tributária e aduaneira da União, inclusive das atividades relacionadas com a tributação, a arrecadação, a fiscalização, a cobrança e o contencioso administrativo dos tributos federais, e com a aplicação da legislação aduaneira; Considerando que a autoridade representante pugna para que o Tribunal atue sobre atos de natureza discricionária da administração tributária, especificamente a definição de critérios técnicos e operacionais para o compartilhamento de dados financeiros, atividade típica da Receita Federal do Brasil (RFB), não sendo, portanto, matéria de competência desta Corte de Contas; Considerando que na hipótese de expedição de comando ao gestor que defina "critérios e valores" específicos para o compartilhamento de informações, o TCU estaria atuando como órgão executor da política pública fiscal, o que desvirtuaria seu papel constitucional e violaria o princípio da separação de funções entre gestão e controle; Considerando que não se encontram indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade nos atos administrativos apontados, tampouco elementos que justifiquem a abertura de apuração pelo Tribunal; Considerando que o TCU já incluiu, em sua Lista de Alto Risco (LAR) da Administração Pública Federal de 2024, o tema "Credibilidade das Informações Contábeis da Arrecadação Tributária Federal", o qual está diretamente relacionado à certificação da confiabilidade e ao fortalecimento da transparência das informações financeiras vinculadas à arrecadação tributária. Considerando que a inclusão desse tema na LAR evidencia o compromisso do TCU em intensificar suas ações de controle externo sobre a matéria, atuando de forma coordenada com outros órgãos governamentais para enfrentar os desafios identificados, num contexto em que o Tribunal buscará planejar e executar fiscalizações mais efetivas e direcionadas, promovendo aperfeiçoamentos estruturais e normativos; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal às peças 4-6; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) determinar o arquivamento do presente processo, nos termos dos arts. 237, c/c o parágrafo único do art. 237, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014; e c) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante. 1. Processo TC- Processo 000.590/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.